Tribunal: STJ
Processo: 0857570-92.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832011 - MS (2025/0009977-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ODILON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - SP324585
MARIA CLARA CINTRA PAIM - MS024328
NATHÁLIA DE OLIVEIRA LEMOS - MS028037
IZABELLA APARECIDA GONÇALVES - MS029078
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/06/2025
09/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48128831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/06/2025 15:15:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: d1ae8594-2d7f-415b-9e50-d3364346f6e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832011 - MS (2025/0009977-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ODILON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - SP324585
MARIA CLARA CINTRA PAIM - MS024328
NATHÁLIA DE OLIVEIRA LEMOS - MS028037
IZABELLA APARECIDA GONÇALVES - MS029078
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S/A - CRÉDITO,
contra decisão que conheceu do agravo para negar
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
provimento ao recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está de acordo
com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos juros remuneratórios em contrato
bancário, fazendo recair ao recurso especial o óbice da Súmula 83/STJ, e, quanto ao ônus da su
cumbência recursal, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015, majorou os honorários de
advogado em 1% sobre o valor fixado pelo Tribunal
.
a quo
Nas razões do agravo interno, sustenta a agravante a reconsideração da decisão
agravada, alegando para tanto que a aplicação da Súmula 83 do STJ não se sustenta no presente
caso, pois não apenas indicou a divergência jurisprudencial como demonstrou os parâmetros
utilizados para justificar a utilização da taxa de juros remuneratórios acima da média
de mercado.
Acrescenta que o acórdão recorrido determinou a limitação da taxa de juros à taxa
média de mercado, sem nenhuma análise especializada da relação contratual ou dos riscos
envolvidos na operação financeira.
Documento eletrônico VDA47642303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: dda11432-7689-4b1e-8e34-bd79bedb3812

Esclarece que, diferentemente do que ocorre em Bancos comuns, aqueles que
procuram a CREFISA são pessoas muitas vezes negativadas, que não conseguem obter
empréstimos em outras instituições. A atuação da CREFISA, portanto, está focada em suprir a
demanda de uma parcela da população não atendida por instituições tradicionais,
democratizando o mercado de crédito e impulsionando a economia, com uma maior circulação
de capital e de bens e serviços.
Reforça que justificou a utilização da taxa de juros remuneratórios acima da
média do mercado, em face dos riscos envolvidos na operação, os quais foram desconsiderados.
A impugnação do presente recurso foi apresentada às fls. 704/713, em que se requer
a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
O recurso especial, ora revisitado, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (e-STJ, fls. 559/560):

"- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RESP No 2.021.665/MS (TEMA
1198/STJ) – NÃO CABIMENTO - SITUAÇÃO DISTINTA -
INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL –
REPELIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - PRAZO DECENAL –
ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS
– ABUSIVIDADE DEMONSTRADA - APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA
DE MERCADO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – REVISÃO DOS
ENCARGOS DEVIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso, não há motivo para que seja determinada a suspensão do processo
em razão do REsp no 2.021.665/MS (Tema 1198/STJ), tendo em vista que a
demanda versa sobre questão diversa, sequer existindo nos autos
determinação do Juízo Singular para a emenda da inicial e apresentação de
novos documentos capazes de lastrear as pretensões deduzidas na exordial.
Logo, considerando que não há controvérsia envolvendo a questão afeta ao
Tema 1198/STJ, não há razão para determinar a suspensão do feito como
pretende a Ré/Apelante.
A garantia de motivação das decisões judiciais tem a finalidade de assegurar
uma justificação; isso, portanto, faz com que a decisão fundamentada possa
ser submetida a determinada espécie de controle, seja o conhecido controle
advindo das partes, seja da sociedade ou até do próprio Poder Judiciário.
Partindo desses pressupostos, não visualizo nulidade no decisum apelado.
Existe disparidade entre ausência de fundamentação – que importa nulidade –
e exposição sucinta, que em nada afronta o disposto no art. 489, §1o, do CPC.
Não há que se falar em inépcia da inicial, pois, em se tratando de ação
revisional de contrato, as obrigações contratuais controvertidas consistem nas
cláusulas que a parte autora pretende revisar, as quais foram devidamente
discriminadas, conforme se observa com a leitura da inicial. Ademais,
Documento eletrônico VDA47642303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: dda11432-7689-4b1e-8e34-bd79bedb3812

discriminados os encargos que o autor pretende revisar, é desnecessária a
indicação do valor incontroverso na inicial, eis que após a sentença, com o
eventual acolhimento do pedido de revisão, será apurado possível saldo credor
ou devedor.
Descabida a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juiz é o
destinatário da prova, pelo que tem a incumbência de decidir sobre a
necessidade ou não da produção de outras provas além das constantes dos
autos. Logo, não se revela a existência de qualquer vício na sentença, mas tão
somente a insurgência da parte que não teve a sua tese acolhida.
O prazo prescricional das ações de revisão de contrato, nas quais se busca
declaração de abusividade de cláusula contratual, é decenal, uma vez que
fundadas em direito pessoal, nos termos do art. 205, do Código Civil.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, para a revisão de
contratos, é imprescindível a demonstração da abusividade e da exagerada
desvantagem imposta ao Consumidor.
No caso, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato juntado aos autos
se mostra abusiva, pois discrepante e manifestamente elevada em comparação
com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época
da contratação.
Em conformidade com a jurisprudência do STJ, firmada por ocasião do
julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, 'o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora' (AgRg no
AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
5/8/2014
8/8/2014
Recurso conhecido e desprovido."

Quanto aos juros remuneratórios, cabe averiguar se o tão só fato de estes
extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie,
no período de celebração do pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão acerca da
índole abusiva dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
), a em. Min.
22/10/2008
10/3/2009
Relatora consignou, no que toca ao parâmetro a ser considerado para inferir se os juros
contratados são abusivos ou não, o seguinte:
"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças
do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que
o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas
as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração
de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a
variação dos juros.
Documento eletrônico VDA47642303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: dda11432-7689-4b1e-8e34-bd79bedb3812

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos."

Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras, tal como entendeu
o eg. Tribunal de origem.
Portanto, para considerar aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
No caso dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de significativa discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie.
Confira-se trecho extraído do voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 570):

E, no caso em análise, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato
firmado entre as partes, no importe de 22% ao mês (fls. 93), mostra-se
abusiva, pois discrepante e manifestamente elevada em comparação com a
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época da
contratação (5,83% ao mês - Taxa média mensal de juros das operações
de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado)."

Deveras, a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central é usada como
referência no exame dos juros remuneratórios abusivos, mas não constitui valor absoluto a ser
adotado em todos os casos.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. SÚMULA N.
83/STJ.
ABUSIVIDADE
NÃO
CONSTATADA.
REEXAME
DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no
exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor
absoluto a ser adotado em todos os casos.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. O
Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos e os parâmetros
definidos no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS a respeito dos juros
remuneratórios em contratos bancários, afastou a alegação de abusividade da
Documento eletrônico VDA47642303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: dda11432-7689-4b1e-8e34-bd79bedb3812

taxa cobrada. Desse modo, a alteração do desfecho conferido ao processo atrai
o óbice das mencionadas súmulas.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.155.365/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
12/12/2022
15/12/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
PREJUDICADO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de revisão de contrato de empréstimo consignado.
2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
3. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da
espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo
Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente
Repetitivo da 2a Seção.
5. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato
de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma
tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada,
justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em
cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 2.186.885/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
5/12/2022
7/12/2022

Com efeito, cabe averiguar se o tão só fato de os juros extrapolarem a taxa média
praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie, no período de celebração do
pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras, tal como entendeu
o eg. Tribunal de origem.
Reitere-se que, para considerar aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
No caso dos autos, o Tribunal
expressamente reconheceu o caráter abusivo do
a quo
percentual de juros contratado. Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Logo, deve ser mantida a Súmula 83/STJ.
Dessa forma, conclui-se que as razões do agravo interno não tiveram o condão de
infirmar a decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47642303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: dda11432-7689-4b1e-8e34-bd79bedb3812

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.011 / MS
Número Registro: 2025/0009977-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08575709220238120001
0857570922023812000150001
8575709220238120001
857570922023812000150001
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ODILON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : GUILHERME MARTINS DA SILVA - SP324585
MARIA CLARA CINTRA PAIM - MS024328
NATHÁLIA DE OLIVEIRA LEMOS - MS028037
IZABELLA APARECIDA GONÇALVES - MS029078
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ODILON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : GUILHERME MARTINS DA SILVA - SP324585
MARIA CLARA CINTRA PAIM - MS024328
NATHÁLIA DE OLIVEIRA LEMOS - MS028037
Documento eletrônico VDA48075247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:03
Código de Controle do Documento: 725eb3b5-69ca-4c0d-a617-8450afeb7f4d

IZABELLA APARECIDA GONÇALVES - MS029078
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:03
Código de Controle do Documento: 725eb3b5-69ca-4c0d-a617-8450afeb7f4d